Tribunal: TJSP
Processo: 2265246-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265246-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SONIA
REGINA
DE
JESUS
OLIVEIRA
e
Paciente
ROBSON
SANTIAGO
CONSTANTINO, é impetrado ILMO SR. DIRETOR DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265246-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.422
2
Voto no 15.422
Impetrante: Sônia Regina de Jesus Oliveira
Pacte: Robson Santiago Constantino
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus”. Paciente que foi condenado ao regime
semiaberto, mas ainda não transferido a estabelecimento prisional adequado. Constrangimento
ilegal configurado. Interpretação que os Tribunais Superiores vem emprestando à Sumula
Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida, para determinar ao juízo da
execução que, no prazo máximo de 10 dias, tome as providências necessárias, tal como
estabelecido, pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 641.320, a fim de
garantir a vaga a paciente em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Em
último caso, na impossibilidade de que a vaga seja obtida mediante a implementação de alguma
destas medidas, deve colocar o paciente em prisão domiciliar até que surja a vaga. Ordem
parcialmente concedida.

1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Sônia Regina de Jesus Oliveira em favor de
Robson Santiago Constantino. Segundo a inicial, o paciente foi
condenado em primeiro grau ao cumprimento de pena em regime inicial
fechado pela prática do crime de furto. Em apelação julgada em
27/08/2020, foi fixado o regime inicial semiaberto. No entanto, o
paciente ainda não foi removido ao regime intermediário. Busca a
remoção do paciente ao regime adequado ou que possa aguardar em
prisão domiciliar o surgimento de vaga no regime semiaberto.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
17/21).
A d. autoridade coatora prestou informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265246-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.422
3
(fls. 24/25).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 28/39).
O julgamento do writ foi convertido em diligência, as
quais foram atendidas (cf. fls. 41/48).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, a impetração.
3. Ao que se depreende dos autos, quando do
julgamento da apelação, foi estabelecido o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em substituição ao fechado, imposto na
decisão de primeiro grau (fls. 08/15).
Todavia, até o momento, consta que não foi
ainda transferido a estabelecimento prisional adequado ao regime
intermediário.
4. Tendo em conta o tempo decorrido - já
considerado que o ato administrativo de transferência demanda um certo
lapso temporal, necessário para a tomada de providências de ordem
material (o que, à luz do cânone da razoabilidade, há de ser levado em
conta para fins de aferição da ilegalidade)
tem-se configurado um
cenário de constrangimento ilegal.
De fato, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 56, assentando que a “falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese,
os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS”.
Por sua vez, quando do julgamento do RE no
641.320, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265246-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.422
4
423):
“a)
a
falta
de
estabelecimento
penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão
avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e
aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São
aceitáveis estabelecimentos que não se qualificam como 'colônia
agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou
estabelecimento adequado' (regime aberto; art. 33, § 1o, alíneas 'b' e
'c'; c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao
sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida
prisão domiciliar ao sentenciado.”
5.
Neste
sentido,
este
quadro
de
antijuridicidade há se ser sanado tomando-se em conta os parâmetros
estatuídos pelos Tribunais Superiores.
Com efeito, interpretando referida Súmula
Vinculante, os Tribunais Superiores têm entendido que a ausência de
vaga em estabelecimento prisional adequado ao estabelecido no título
condenatório não confere, desde logo, um direito ao sentenciado de ser
colocado em regime de prisão domiciliar. Na realidade, a concessão da
prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada, seguindo-se a
diretriz estabelecida no RE no 641.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265246-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.422
5
Neste sentido, antes da concessão da prisão
domiciliar, “o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas,
como a progressão de regime antecipada do preso que já se encontra
no regime semiaberto, com consequente liberação de vaga para o
sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para
definição de sua compatibilidade com as regras do regime
semiaberto” (STF, RCL no 31.762, rel. Min. Alexandre de Moraes).
Seguindo esta trilha, o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia, definiu a seguinte tese:
“(...) A inexistência de estabelecimento penal
adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da
pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão
domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das
providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS,
quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime
com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos
que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas
restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime
aberto.” (STJ, REsp 1.710.674, rel. ministro Reynaldo Soares da
Fonseca).
Deste modo, incumbe ao juiz da execução, a
fim de sanar a irregularidade, tomar as providências indicadas no
Recurso Extraordinário no 641.320. Ou seja, cumpre seja examinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265246-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.422
6
possibilidade de tomada de alguma das medidas indicadas nesta
deliberação (saída antecipada de outro detento para o regime aberto,
concessão de liberdade eletronicamente monitorada, conversão da pena
privativa de liberdade em restritivas de direito), a fim de abrir vaga ao
paciente. Caso não seja possível nenhuma destas medidas, deve-se
conceder à paciente a prisão domiciliar até que exista a vaga.
6. Ante o exposto, concedo a ordem, para
determinar ao juízo das execuções que, no prazo máximo de 10 dias,
tome as providências necessárias, tal como estabelecido, pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 641.320, a
fim de garantir a vaga ao paciente em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto. Em último caso, na impossibilidade
de que a vaga seja obtida mediante a implementação de alguma
destas medidas, deve colocar o paciente em prisão domiciliar até que
surja a vaga.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator